Tribunal: STF
Processo: MS 26547
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - 
   DECISÃO FUNDAMENTADA - ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO 
   RECURSAL (SÚMULA 622/STF) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Não cabe 
   recurso de agravo contra decisão do Relator, que, motivadamente, 
   defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de 
   mandado de segurança impetrado, originariamente, perante o 
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.